Tribunal: TCU
Processo: 023.514/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7443/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.514/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Amaral Nascimento (XXX.052.346-XX); Caroline Martins Andrade Fernandes dos Santos (XXX.083.455-XX); Fernando Antonio Fontenele Leao (XXX.616.433-XX); Monica Alves Fernandes (XXX.329.705-XX); Renata Brito dos Reis (XXX.393.775-XX); Renato Goncalves Peruzzo (XXX.517.355-XX); Soliana Demuner Ramalho Araujo (XXX.439.355-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.